Tribunal: TJSP
Processo: 1028791-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração da indenização, arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor indenizatório que se mostra adequado à reparação dos danos sofridos pela parte, assim como ao intuito pedagógico à ré – Atraso de voo que acarretou perda e realocação de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Atraso de voo internacional – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.

DANOS MORAIS – Pedido de majoração da indenização, arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor indenizatório que se mostra adequado à reparação dos danos sofridos pela parte, assim como ao intuito pedagógico à ré – Atraso de voo que acarretou perda e realocação de voos de conexão, com pernoite em cidade de trânsito e chegada cerca de oito horas depois do horário contratado – Assistência material oferecida pela companhia ré, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC – Ausência de comprovação de maiores prejuízos com o fato.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Montante fixado proporcionalmente ao valor da condenação acarreta remuneração irrisória – Majoração, por equidade, a R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do CPC. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028791-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAIANNY DE
CARVALHO RIBEIRO, é apelada LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava
provimento ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1028791-92.2019.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Caio Moscariello Rodrigues
Processo:
1028791-92.2019.8.26.0002
Apelante:
Laianny de Carvalho Ribeiro
Apelada:
Latam Airlines Group S/A
APELAÇÃO Ação de indenização por danos morais Atraso de
voo internacional Sentença de parcial procedência Recurso da
autora.
DANOS MORAIS
Pedido de majoração da indenização,
arbitrada em R$ 5.000,00 Valor indenizatório que se mostra
adequado à reparação dos danos sofridos pela parte, assim como
ao intuito pedagógico à ré Atraso de voo que acarretou perda e
realocação de voos de conexão, com pernoite em cidade de
trânsito e chegada cerca de oito horas depois do horário contratado
Assistência material oferecida pela companhia ré, nos termos da
Resolução no 400/2016 da ANAC Ausência de comprovação de
maiores prejuízos com o fato.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Montante
fixado
proporcionalmente ao valor da condenação acarreta remuneração
irrisória Majoração, por equidade, a R$ 1.000,00, nos termos do
art. 85, §§ 8o e 11 do CPC. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20746
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença de fls. 99/107, que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização, relativa a atraso em voo internacional.
A ré foi condenada ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária desde a
data da sentença e juros de mora a partir da citação.
Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% do valor atualizado da causa.
A apelante pugna pela majoração do montante
indenizatório. Argumenta ter chegado ao destino mais de oito horas depois
do horário previsto, em virtude de atraso injustificado no trecho do voo
entre Roma e Guarulhos, vindo a perder voo de conexão a Fortaleza.
Afirma ter comprovado o sofrimento, angústia e frustração em virtude da
falha na prestação do serviço, tendo que pernoitar na cidade de conexão
contra sua vontade e sem culpa de sua parte.
Aduz que a requerida violou frontalmente seu dever
de informação ao deixar de comunicar antecipadamente o atraso de
aproximadas duas horas no voo originário, em contrariedade ao que
dispõem a Resolução no 400/2016 da ANAC e o Código de Defesa do
Consumidor. Sustenta que o dano moral decorrente de atraso de voo é
presumido, correspondendo o valor da indenização em R$ 10.000,00 à
média reconhecida pela jurisprudência para o cumprimento dos caracteres
punitivo e retributivo do instituto.
Pugna, ainda, pela majoração dos honorários
advocatícios a 20% do valor da condenação, sendo irrisório o montante
arbitrado em R$ 500,00.
Tempestivo e com o devido recolhimento do
preparo, o recurso foi respondido.
É o relatório.
A autora narrou ter adquirido passagens aéreas da
companhia ré, visando a retornar de Roma a São Luiz, com embarque às
11h20min do dia 23/04/2019 de Roma e chegada às 19h15min a
Guarulhos, donde partiria às 21h40min para chegar às 01h20min do dia
seguinte a Fortaleza, partindo novamente às 02h35min com destino a São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz, com chegada prevista às 03h50min (comprovante de aquisição às fls.
18/20).
Entretanto, sem que a companhia justificasse ou
tivesse informado previamente, o primeiro trecho sofreu atraso de
aproximadas duas horas, vindo a partir de Roma às 13h12min e a chegar a
Guarulhos às 21h08min, acarretando a perda dos voos de conexão
(demonstrativo do horário do voo LA8111 à fl. 21).
Por este motivo, a companhia teria realocado a
autora para voos no dia seguinte, o primeiro saindo às 06h20min de
Guarulhos e o segundo às 10h30min de Fortaleza, com chegada a São Luiz
às 11h50min, e oferecido pernoite em hotel.
Conforme acima relatado, a autora argumentou ter
sofrido danos morais com a falha na prestação do serviço e o
descumprimento do dever de informação, tornando a viagem longa e
aflitiva, razão pela qual pleiteou indenização no valor de R$ 10.000,00.
Citada, a ré ofertou contestação (fls. 46/61). Em
sede preliminar, arguiu a falta de interesse processual pelo
descumprimento de cláusula de mediação obrigatória do contrato de
prestação do serviço.
No mérito, aduziu ter prestado a assistência material
prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC, a realocação de voos de
conexão, assim como ter informado previamente a autora sobre o atraso do
voo, de forma a afastar os danos e a prática de ato ilícito. Alegou que o
atraso decorreu de restruturação da malha aérea, inexistindo nexo causal
entre a prestação do serviço de transporte e os danos narrados, tampouco
comprovação destes, caracterizados como mero dissabor cotidiano.
Subsidiariamente,
pugnou
pelo
arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduzido do montante indenizatório, em atenção à razoabilidade e à
proporcionalidade, por vedado o enriquecimento sem causa.
Depois da réplica (fls. 87/97), sobreveio a sentença
de parcial procedência da demanda, atacada pelo recurso em julgamento.
A matéria controvertida em sede recursal se limita
aos pedidos de majoração do valor da indenização por danos morais e de
majoração dos honorários advocatícios formulados pela apelante.
Pois bem. É sabido que o cancelamento e o atraso
injustificado de voo geram danos morais “in re ipsa”, conforme
consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO
DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO
DESAMPARADO.
PERNOITE
NO
AEROPORTO.
ABALO
PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por
danos morais proposta por consumidor desamparado pela
companhia
aérea
transportadora
que,
ao
atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda
sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual
ficou sem assistência ou informação quanto às razões do
atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte
consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da
viagem superior a quatro horas constitui falha no
serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional
ao consumidor lesado, independentemente da causa
originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em
virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se
razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido.
(REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, j. 07/10/2014 Grifo nosso).
Nesse sentido, bem declarada a responsabilidade da
requerida pelos danos morais causados ao autor. Sobre o arbitramento desse
valor, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que:
A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta.
(STJ, Min. Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).
Segue-se que a indenização decorrente de danos
morais deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento
de captação de vantagem.
O montante indenizatório não pode ser irrisório, sob
pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico. Nem pode
ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento. Deve ser
equilibrado, porque tem finalidade compensatória.
No caso em tela, verifica-se dilação de aproximadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oito horas no trajeto planejado pela autora em decorrência de atraso de
voo, fornecendo a ré realocação de passagens e pernoite em hotel na cidade
de conexão, na forma do artigo 21, IV da Resolução no 400/2016 da
ANAC.
Referido atraso sobre o itinerário originalmente
contratado pela parte lhe ocasionou prejuízo passível de indenização, não
havendo que se falar em excludente de responsabilidade, porque
demonstrado que o cancelamento ocorreu por problemas técnico-
operacionais da aeronave da requerida, como por esta demonstrado (fl. 84).
Contudo, dos fatos narrados não se extrai maior
repercussão lesiva pela falha na prestação do serviço. Além do próprio
atraso no itinerário dos voos, inexiste outro dano comprovado pela parte,
certo que o montante indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 é bastante
para atender aos fins reparatório e pedagógico do instituto, cuja majoração
acarretaria enriquecimento sem causa da apelante.
Entretanto, é passível de revisão o montante
arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, de forma que
o valor proporcional à condenação importa em remuneração irrisória. Por
equidade, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios a R$ 1.000,00.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
reformando-se a sentença apenas para majorar os honorários advocatícios
em prol da autora.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028791-92.2019.8.26.0002
VOTO VENCIDO No 108242
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Laianny
de
Carvalho
Ribeiro
ajuizou a presente demanda contra Latam
Airlines
Group
S/A.,
objetivando
o
recebimento da indenização por danos
morais, em virtude do atraso do voo que
partiu da cidade de Roma com destino a São
Paulo.
Conforme
se
depreende
dos
autos, em virtude do aludido atraso, o
autor perdeu a conexão para a cidade
Fortaleza e, posteriormente, para São Luiz,
de modo que chegou ao seu destino com 08
(oito) horas de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à quantificação da
indenização por danos morais, o jurista Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Respeitado o entendimento da
Turma Julgadora, o quantum indenizatório
arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é
ínfimo, vez que não é capaz de mitigar a
ofensa, tampouco satisfazer o caráter
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedagógico da medida.
Assim, mencionada verba deve
ser elevada para R$10.000,00 (dez mil
reais), eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
Por sua vez, a verba honorária
advocatícia arbitrada pelo Juízo a quo em
10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação é irrisória e não faz jus
àquele que exerce a nobre profissão de
advogado,
razão
pela
qual
deve
ser
majorada para 15% (quinze por cento),
considerando os ditames contidos no
parágrafo 2o, do artigo 85 do Novo
Código de Processo Civil.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
majorar a indenização por danos morais
para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como
a verba honorária advocatícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEE932
8
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1552
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028791-92.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.